Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. REDUÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. A circunstância fática contratual em contexto de pandemia e relacionadas à atividade empresarial, remete-se ao art. 478 e seguintes, do Código Civil, pois se trata de evento imprevisível e que afeta o equilíbrio econômico-financeiro e as bases objetivas do negócio.
2. O direito brasileiro estabelece a renegociação, a revisão e a resolução contratual devido a evento imprevisível e extraordinário como forma de buscar um equilibro material nas relações entre os indivíduos e de concretizar a função social do contrato.
3. O artigo 413 do Código Civil estabelece que o juiz deve reduzir equitativamente a penalidade contratual se a obrigação principal do contrato tiver sido cumprida em parte ou for manifestadamente excessiva, para não haver distorções e injustiças.
4. A pandemia causada pelo coronavírus – COVID 19 se amolda à teoria da imprevisão, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.
5. Tratando-se de rescisão contratual motivada por caso fortuito ou força maior (pandemia), a penalidade pela rescisão antecipada do contrato deve ser reduzida.
6. Negou-se provimento ao recurso.